Tribunal: TJSP
Processo: 2138218-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento dos serviços de internet banda larga e telefonia fixa à agravada, sob pena de multa diária – Perda do objeto do recurso, ante a notícia de que os serviços foram restabelecidos dentro do prazo assinalado.

Agravo de instrumento prejudicado.